Tribunal: CARF
Processo: 10880.722254/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722254/2013-09
ACÓRDÃO
1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
INBRANDS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRIBUINTE.
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF.
No caso, há de se acolher parcialmente os embargos de declaração opostos
para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
embargos de declaração, acolhendo-os parcialmente, com efeitos infringentes, para sanar os
vícios apontados, para (i) afastar da tributação, além dos valores já reconhecidos no Acórdão no
1301-005.411, o somatório das obrigações discriminadas na planilha de fls. 1748/1767, cujos
vencimentos ocorreram anteriormente a 2009 (com a ressalva de valores já excluídos por decisão
administrativa anterior), para efeito de redução do montante tributado em 31/12/2009 como
omissão de receitas por presunção legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104156 – Diversos; e (ii)
reverter as glosas atinentes aos encargos com parcelamentos espontâneos do ICMS, no valor de
R$ 324.481,06.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 7097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
2
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado em
face do Acórdão no 1301-005.411, de 20 de julho de 2021, por meio do qual esta Turma de
Julgamento assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para: a) por unanimidade, afastar da tributação, além dos valores já
reconhecidos na decisão de primeira instância administrativa, o montante de R$
963.398,42 ( novecentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e
quarenta e dois centavos) e o somatório das obrigações listadas às páginas 59-61
do voto do Relator, para efeito de redução do montante tributado em 31/12/2009
como omissão de receitas por presunção legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta
2104156 – Diversos; b) por maioria, cancelar o valor lançado como omissão de
receitas por presunção legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104016 – Alugueis,
vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (relator) e Lucas Esteves
Borges que davam provimento parcial em maior extensão, para cancelar também
as glosas das despesas de assessoria, no montante de R$ 7.766.013,33, referente
à rubrica “custos, despesas operacionais e encargos não necessários”. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A mudança de critério jurídico sempre resulta de interpretação diferente da
anteriormente dada a uma norma sobre um mesmo fato tributário e/ou sua
quantificação. Ocorre quando se adota uma alternativa expressamente admitida
pela legislação tributária para caracterizar um fato gerador. Fatos novos apurados
em diligência não significam nova motivação quando apenas confirmam o que foi
afirmado pelo Fisco na autuação.
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR PELOS TRIBUTOS E MULTA
Fl. 7098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
3
As responsabilidades pelos tributos abrangem quaisquer penalidades que
advenham das obrigações não cumpridas à época da ocorrência dos respectivos
fatos geradores. Isto porque a multa já era cabível a partir do descumprimento da
obrigação, tanto quanto o tributo, vale dizer, já integrava o passivo da sucedida
que foi incorporada posteriormente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
caracteriza omissão de receita.
GLOSA DE DESPESAS
Há de ser mantida a glosa das despesas quando o conjunto probatório demonstra
que as despesas não atenderam aos requisitos do art. 299 do RIR/99.
MULTA AGRAVADA POR NÃO PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
O agravamento por falta de esclarecimentos conforme § 2o, I, do artigo 44 da Lei
no 9430/96 não é aplicável quando o contribuinte respondera, mesmo que após
os prazos fixados nas intimações, e a autuação se baseou nas informações
fornecidas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL -COFINS. LANÇAMENTOS CORRELATOS.
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo,
a mesma sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de cálculo,
período de apuração e alíquota própria.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou Embargos de Declaração
(fls. 6.843), que foram admitidos pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 6.849.
Na sequência, foi prolatado o Acórdão de Embargos no 1301-006.377, de 21 de junho
de 2023, em que o Colegiado assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos de declaração e acolhê-los para sanar as omissões apontadas e sem
efeitos infringentes, para acrescentar no dispositivo o resultado do julgamento do
Recurso de Ofício
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 7099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
4
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRIBUINTE. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
No caso, há de se acolher os embargos de declaração para sanar a omissão
apontada, sem efeitos infringentes, de forma que seja acrescentado, na parte
dispositiva, o resultado do julgamento do Recurso de Ofício.

A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 6.935).
Por seu turno, o Contribuinte, com a ciência das decisões, apresentou Embargos de
Declaração (fls. 6.977), sob o argumento de que o acórdão no 1301-005.41, de 20.07.2021, padecia
de contradição e omissão, nos seguintes termos:
DA CONTRADIÇÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
No julgamento concluído em 20.07.2021, a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF conheceu tanto o recurso de ofício interposto pela 8a Turma
da DRJ/RJO, quanto o recurso voluntário da EMBARGANTE. No mérito, em síntese,
a Turma:
(i) por unanimidade, negou provimento ao recurso de ofício, adotando o
entendimento da decisão de 1a instância para confirmar o cancelamento da
exigência fiscal relativa a (a) redução da multa de ofício agravada, (b)
comprovação parcial do passivo da conta 2104156 (diversos), (c) comprovação
parcial das despesas com comissões de cartão de crédito e (d) comprovação
parcial das despesas operacionais;
(ii) por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso voluntário para (a)
cancelar parcela adicional da exigência fiscal relativa ao item de passivo fictício -
conta 2104156 (diversos), reconhecida na última diligência, bem como todas as
obrigações cujo vencimento fosse anterior à 01.01.2009, aplicando a Súmula CARF
no 144; e (b) negar provimento ao mesmo recurso em relação às partes das glosas
de despesas financeiras e operacionais consideradas não comprovadas ou
desnecessárias pela autoridade fiscal e mantidas na decisão de 1a instância;
(iii) por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para
cancelar a autuação relativa à conta 2104016 (aluguéis), por entender que os
contratos de locação apresentados se mostraram suficientes para demonstrar a
legitimidade das obrigações registradas no passivo dessa conta; e(iv) por maioria
de votos, negou provimento ao recurso voluntário para manter a glosa de
despesas com assessoria por entender que valor pago a RF PARTICIPAÇÕES não se
provou necessário (usual e normal), nos termos do art. 299 do RIR/99.
Fl. 7100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
5
Especificamente em relação à adoção da Súmula CARF no 144, assim se
manifestou o Conselheiro Relator em seu voto (vencedor quanto a esse ponto):
(...)
Dessa forma, restou consignado que deveriam deixar de compor a base tributável
de IRPJ e tributos reflexos do item passivo fictício – conta 2104156 (diversos) as
obrigações cujo vencimento fosse anterior a 01.01.2009 e que ainda não tivessem
sido canceladas ao longo do processo administrativo.
Como se extrai do RELATÓRIO FISCAL (fl. 1705), as obrigações que compuseram o
item passivo fictício – conta 2104156 (diversos) da autuação foram elencadas na
Planilha 6, que consta de fls. 1728 a 1767.
Ocorre que o ACÓRDÃO EMBARGADO, ao indicar a referida Planilha 6, deixou de
considerar as fls. 1748 a 1767. Nessas páginas, que são mera continuação do
arquivo de fls. 1728 a 1747 dos autos, encontram-se as seguintes obrigações com
vencimento até 31.12.2008:
(...)
Cumpre ressaltar que todas as obrigações acima listadas, assim como as já
consideradas no ACÓRDÃO EMBARGADO, (i) têm vencimento antes de 01.01.2009
e (ii) não foram objeto de cancelamento em etapas anteriores do presente
processo administrativo, cumprindo-se os requisitos estabelecidos no ACÓRDÃO
EMBARGADO para que sejam excluídas do montante tributado nesse item da
autuação.
Dessa forma, fica evidente a contradição entre o fundamento adotado para o
cancelamento parcial (a Súmula CARF no 144) e a consideração de apenas parte
das obrigações com vencimento anterior ao período fiscalizado.
DA OMISSÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO
Entre os itens da autuação está a glosa da dedução de despesas financeiras e/ou
variações monetárias passivas não comprovadas, relativas aos encargos de
financiamento (parte da conta 320528), parcelamento espontâneo de ICMS
(conta 3205119) e com comissões de cartão de crédito (conta 320505). Os
supostos valores tributáveis são de R$ 3.012.013,16, R$ 617.193,71 e R$
324.481,06, respectivamente.
4.2. Em relação a esses itens, o ACÓRDÃO EMBARGADO limitou-se a adotar, sem
nenhum acréscimo, os termos da decisão de 1a instância.
4.3. Ocorre que a EMBARGANTE juntou ao recurso voluntário de fls. 5295 a 5357
diversos documentos e esclarecimentos que reforçavam a comprovação das
despesas em questão, justamente em razão dos termos do acórdão proferido pela
DRJ. Os referidos documentos também foram indicados na resposta em diligência
(fls. 6544 a 6564) e nos memorais apresentados (v. apresentação de fl. 6710 e
seguintes).
Fl. 7101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
6
4.4. Para elucidação desse tópico, a EMBARGANTE transcreve, abaixo, os itens da
resposta apresentada em diligência que descrevem os documentos apresentados:
(...)
Pela evidente omissão do julgado atacado em relação aos documentos acima, a
EMBARGANTE requer que seja reformado o ACÓRDÃO EMBARGADO para que
sejam analisados os elementos acima e, consequentemente, seja cancelada a
glosa das despesas comprovadamente incorridas.
Através de despacho de admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma Ordinária
admitiu os embargos opostos, a fim de que sejam apreciados os pontos suscitados.
É o relatório.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Como visto, aduz a interessada que o acórdão teria incorrido em contradição e
omissão, cujos argumentos serão analisados a seguir.
A contradição, na visão da Embargante, decorreria do entendimento, adotado pelo
voto condutor, de cancelar, nos termos da Súmula CARF n. 144, todas as obrigações cujo
vencimento fosse anterior a 1 de janeiro de 2009, mas, ainda assim, ter deixado de considerar
obrigações com vencimento até 31 de dezembro de 2008, que constam das fls. 1748 a 1767, que
seriam, segundo a interessada, continuação da planilha indicada pelo acórdão.
A leitura do acórdão demonstra que, em relação a este ponto, o relator assim se
manifestou (destacaremos):
Porém, há uma questão é do proveito do Contribuinte: a aplicação da Súmula
CARF no 144, que assim dispõe:
Súmula CARF no 144
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo,
de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não
comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo,
tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.
De acordo com tal verbete, a presunção de omissão de receitas com base na
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
(caso dos autos), caracteriza-se no momento da escrituração da obrigação
inexistente. Ou seja, caberia o fiscal ter reconhecido este suposto passivo no
momento do registro contábil do passivo e não no período fiscalizado de 2009.
Isso porque a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
Fl. 7102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
7
identificação do sujeito passivo, definidos no art. 142 do Código Tributário
Nacional, são elementos fundamentais do lançamento, cuja delimitação precisa se
faz necessária para que se admita a existência da obrigação tributária.
Portanto, todas as obrigações listadas na planilha 6 (fls. 1728/1747), cujos
vencimentos ocorreram anteriormente à 2009, devem ser excluídas, ressalvas as
que foram reconhecidamente comprovadas em decisão anterior:
(...)
Pelo exposto, afasta-se da tributação, além dos valores já reconhecidos na decisão
de primeira instância administrativa, o montante de R$ 963.398,42 ( novecentos e
sessenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) e
o somatório das obrigações acima listadas (com a ressalva de valores já excluídos
por decisão administrativa anterior), para efeito de redução do montante
tributado em 31/12/2009 como omissão de receitas por presunção legal –
PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104156 – Diversos.
De fato, como se pode verificar, o acórdão entendeu que as obrigações com
vencimento anterior a 2009 devem ser retiradas da autuação, fazendo menção expressa à “Planilha
6”. Nos embargos, defende a interessada que há outras obrigações, para além das páginas citadas
nessa planilha, que também se referem a vencimentos anteriores, razão pela qual deveriam ser
tratadas da mesma forma, conforme as obrigações constantes nas fls. 1748 a 1767.
Seus reclamos prosperam. Nas páginas citadas constam obrigações com vencimento
até 31/12/2008, e devem receber o mesmo tratamento, para que tais obrigações também sejam
excluídas do montante tributado nesse item da autuação. Veja-se:

Fl. 7103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
8

Fl. 7104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
9

Fl. 7105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
10

Assim todas as obrigações com vencimento anterior antes de 01.01.2009 constantes
na Planilha 6 (e-fls. 1.728/1767), também devem ser excluídas do montante tributado nesse item da
autuação, excepcionando, por óbvio, aquelas obrigações que já foram objeto de cancelamento em
etapas anteriores do presente processo administrativo.
Dando sequência, a Embargante também alega que o acórdão teria incorrido em
omissão, decorrente da suposta ausência de manifestação acerca de diversos esclarecimentos que
foram prestados, junto com os documentos correspondentes, como resposta aos tópicos indicados
em diligência. Defende, ainda, que esses documentos foram apresentados como resposta aos termos
do acórdão proferido pela DRJ.
Novamente, verifica-se que a interessada colaciona diversos pontos, relativos a
despesas que, em sua visão, teriam sido comprovadas, mas que não foram objeto de apreciação.
As referidas despesas são apontadas pela interessada nos seguintes termos:
4.1. Entre os itens da autuação está a glosa da dedução de despesas financeiras
e/ou variações monetárias passivas não comprovadas, relativas aos encargos de
financiamento (parte da conta 320528), parcelamento espontâneo de ICMS
(conta 3205119) e com comissões de cartão de crédito (conta 320505). Os
supostos valores tributáveis são de R$ 3.012.013,16, R$ 617.193,71 e R$
324.481,06, respectivamente.
[...]
(...) a EMBARGANTE juntou ao recurso voluntário de fls. 5295 a 5357 diversos
documentos e esclarecimentos que reforçavam a comprovação das despesas em
questão, justamente em razão dos termos do acórdão proferido pela DRJ. Os
referidos documentos também foram indicados na resposta em diligência (fls.
Fl. 7106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
11
6544 a 6564) e nos memorais apresentados (v. apresentação de fl. 6710 e
seguintes).
4.4. Para elucidação desse tópico, a EMBARGANTE transcreve, abaixo, os itens da
resposta apresentada em diligência que descrevem os documentos apresentados:
“A) Encargos de Financiamento
51. Em relação às despesas com encargos de financiamento (item 49.a, acima), a
RECORRENTE reiterou em seu Recurso Voluntário se tratar de:
[...]
52. A DECISÃO, por seu turno, considerou que os documentos acima indicados
não têm valor probante, conforme se verifica do trecho transcrito a seguir:
‘Entendo ser necessário visualizar quais são os títulos negociados e o recebimento
líquido (crédito em conta corrente, por exemplo) para concluir a correção do
desconto contabilizado no valor de R$ 325.119,49, justamente a diferença entre o
montante total geral do ano de 2009 cedido à CRESCER FOMENTO COMERCIAL
LTDA e o líquido (R$ 5.374.494,45 - R$ 5.049.381,96 = R$ 325.112,49).
Com relação a todos os demais documentos mencionados, sem exceção, são
apenas tabelas, talvez elaboradas pela própria contribuinte para seu controle,
posto que possuem quase todas o mesmo padrão. Não possuem valor probante
por não estarem correlacionadas a nenhum contrato que tenha sido trazido ao
processo.
Por todas as razões expostas, mantenho a glosa das despesas financeiras sem
comprovação no valor total de R$ 3.012.013,16.’ (Grifou-se.)
53. Para a parcela relativa às duplicatas cedidas à CRESCER FOMENTO, em
atendimento ao critério adotado na DECISÃO, a RECORRENTE anexou ao processo
os borderôs contendo a relação de todos os títulos negociados, data e o valor
total/líquido das operações.
54. Neste ponto, o RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA apenas apontou a juntada dos
documentos em relação à fundamentação da DECISÃO:
‘Especificamente com relação à matéria de R$ 3.012.013,16, e considerando que
o julgador, no voto proferido, se manifestou no sentido de que a documentação
anexada pela interessada (Doc .18) não identifica os títulos a que se refere o valor
total e líquido, ou seja, não haveria nos autos a relação de títulos de crédito
vinculados ao contrato de cessão, que também não consta dos autos, sendo
necessário visualizar quais os títulos negociados e o recebimento líquido para
concluir acerca da correção do desconto contabilizado no valor de R$ 325.119,49,
ressalto apenas que nas fls 6329 a 6369 do processo a interessada anexou em
Doc. 04 cópias de demonstrativos não assinados, desacompanhados de contratos
de cessão, denominados de ‘Borderô Normal Analítico’ nos quais estão
relacionados números de títulos, cujo cedente seria a empresa Companhia da
Marcas em favor de Crescer Fomento Comercial Ltda.’ (Grifou-se.)
Fl. 7107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
12
55. Faltou o RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA cotejar a diferença entre os valores totais
(cedidos à CRESCER FOMENTO) e valores líquidos das operações contidos nos
borderôs analíticos, para determinar se alcançam o valor informado já na
Impugnação da RECORRENTE (R$ 325.119,49), comprovando-o.
[...]
56. A despeito de não ter localizado o arquivo do contrato de cessão (no 246,
assinado em 18.09.2008), os diversos borderôs analíticos juntados, emitidos pela
empresa CRESCER FOMENTO, demonstram, detalhadamente, as informações
necessárias à comprovação das despesas relativas a este item no ano de 2009.
57. Dessa forma, deve ser cancelada a glosa no tocante ao valor de R$ 325.112,49.
58. No tocante aos juros em razão de financiamentos contraídos com diferentes
instituições financeiras (item 47.b, acima), a glosa de tais despesas foi mantida
unicamente porque as tabelas que demonstram o valor dos juros incorridos não
foram consideradas suficientes pelo julgador de 1a instância.
59. Todavia, conforme já demonstrado no Recurso Voluntário, as tabelas de
cálculos de juros que foram juntados pela RECORRENTE (Docs. 19 a 23 da
Impugnação) são documentos de idêntica forma e legitimidade aos que foram
juntados ao longo da Fiscalização para comprovar despesas dessa conta
referentes aos demais empréstimos assumidos pela RECORRENTE. Foram,
inclusive, os documentos utilizados pela autoridade autuante para apurar o valor
comprovado em relação a este item e apurar a diferença que embasou a exigência
fiscal.
60. De fato, como se observa do TERMO, a apuração em relação a despesas
financeiras não comprovadas se deu da seguinte forma:
‘Com relação a essas despesas financeiras (conta 3205028), a empresa apresentou
planilhas demonstrando o cálculo dos encargos financeiros, consolidadas na
planilha 4. Do cotejo da planilha 4 com a contabilidade se verifica uma diferença
de R$ 3.012.013,16. Ou seja, a própria empresa informa que somente houve R$
6.501.876,00 de despesas financeiras.
Assim, com base nas informações da empresa e dada a falta de apresentação de
outros elementos (por exemplo, extratos bancários) demonstrando efetivamente
as despesas, procedeu-se à glosa daqueles valores não constantes dos
demonstrativos apresentados (planilhas 4 e 4.1).” (Grifouse.)’
61. Esclareça-se que as “planilhas demonstrando o cálculo dos encargos
financeiros” referidas acima foram juntadas ao processo por meio do Termo de
Anexação de Arquivos de fl. 739. Já as planilhas apresentadas na Impugnação,
repita-se, de idêntico formato às já apresentadas, foram desconsideradas na
DECISÃO, sendo considerados “apenas tabelas”.
62. É evidente que os documentos apresentados pela RECORRENTE em
Impugnação (docs. 17 a 23, fls. 3804-4913), a despeito de não terem sido
Fl. 7108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
13
analisados pelo RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA, devem ser considerados para o
cancelamento desse item da autuação, em conformidade com o critério jurídico
adotado pelo próprio fiscal da autuação e o princípio da verdade material.
63. Em relação aos juros antecipados de cartões de crédito e aos juros
decorrentes de FINIMP, a RECORRENTE reitera que foram juntados em sua
Impugnação documentos aptos a comprovar as referidas despesas, no valor de R$
709.282,78 (fls. 4915-4917), e no montante de R$ 145.406,84 (fls. 4918-4920),
respectivamente.
B) Comissões de Cartão de Crédito
64. No caso dessa Conta, não há manifestação nas conclusões do RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA.
65. Não obstante, os documentos já apresentados foram suficientes para
comprovar, por amostragem bastante abrangente (superior a 90%), a legitimidade
das despesas lançadas na Conta 320505. Nesse sentido se pronunciou a DECISÃO,
que refez o trabalho da primeira diligência, reconhecendo a improcedência da
maior parte das despesas glosadas (R$ 490.646,43).
66. Dessa forma, deve ser afastada a glosa das referidas despesas com comissões
de cartão de crédito.
C) Parcelamento espontâneo de ICMS
67. Novamente, contata-se que o RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA deixou de analisar os
documentos apresentados pela RECORRENTE capazes de comprovar a
improcedência da autuação.
68. Para esta conta, a planilha 5 que acompanhou os AUTOS (fl. 1725) indicou o
valor de R$ 466.602,86 como valor total escriturado de despesas da CIA DE
MARCAS a título de juros com parcelamentos espontâneos do ICMS, em
contraposição ao valor de R$ 142.121,89 calculado pelo próprio fiscal autuante
como total de encargos para o ano de 2009. A RECORRENTE então apresentou em
Impugnação uma tabela com os valores de juros para cada parcelamento de ICMS
pertinente à conta (Doc. 29 da Impugnação).
69. A despeito de ter reconhecido a coincidência entre os valores, a DRJ entendeu
que o documento não teve força probante, conforme trecho transcrito a seguir:
‘Mas o que prova este documento para refutar a diferença apurada pela
fiscalização? Faltou a contribuinte demonstrar que os valores contabilizados
corresponderam a encargos previstos nos contratos que indica na planilha.’
(Grifou-se.)
70. Em conformidade com o critério adotado na DECISÃO, a RECORRENTE
apresentou as guias com referência em janeiro de 2010 dos portais da SEFAZ-SP e
SEFAZ-RJ em relação aos processos de parcelamento de ICMS referentes a essa
conta (fls. 5696-5853 e 6328). As guias contêm o valor dos juros devidos em cada
um dos parcelamentos, correspondentes aos valores constantes da tabela de fls.
Fl. 7109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
14
4959 e 4960 (Doc. 29 da Impugnação), ressalvadas diferenças imateriais em razão
de juros incorridos entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010.
71. Tendo em vista que o RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA sequer mencionou as provas
acima, a RECORRENTE cotejou os valores indicados nos documentos e sua
localização exata nos autos:
[...]
72. Assim, restou demonstrada documentalmente a improcedência da glosa das
despesas relativas a encargos com parcelamentos espontâneos do ICMS,
cumprindo-se inclusive o critério estabelecido na DECISÃO.”
4.5. Pela evidente omissão do julgado atacado em relação aos documentos acima,
a EMBARGANTE requer que seja reformado o ACÓRDÃO EMBARGADO para que
sejam analisados os elementos acima e, consequentemente, seja cancelada a
glosa das despesas comprovadamente incorridas.
Compreendo que as alegações da recorrente merecem prosperar parcialmente.
Especificamente com relação à esta matéria, dentre as despesas supostamente não
comprovadas, haveria juros decorrentes de duplicatas cedidas à Crescer Fomento Industrial Ltda,
que teriam totalizado R$ 5.049.381,96 e que os juros acordados com a empresa para a referida
operação alcançariam a cifra de R$ 325.112,49, que segundo o Contribuinte, encontravam-se
demonstrados no documento de no 18 (R$ 5.374.494,45 – R$ 5.049.381,96 = R$ 325.112,49)
A DRJ entendeu que aquele documento (Doc. 18) não identificava os títulos a que se
refer o valor total e líquido, ou seja, não haveria nos autos a relação de títulos de créditos vinculados
ao contrato de cessão, que também não consta nos autos. De acordo com a DRJ, seria necessário
visualizar quais são os títulos negociados e o recebimento líquido para concluir acerca da correção
do desconto contabilizado no valor de R$ 325.119,49.
Em razão deste entendimento, o Contribuinte fez acostar aos autos os documentos de
fls. 6329 a 6369. Analisando estes documentos, verifica-se que se trata de demonstrativos não
assinados, desacompanhados de contratos de cessão. Embora denominados “Borderô Normal
Analítico”, contendo números de títulos, e cedente a empresa Companhia de marcas em favor de
Crescer fomento Comercial Ltda, estes demonstrativos são de emissão própria, não assinados e
desacompanhados de contratos de cessão, e por isso, não se trata de documentos hábeis e idôneos
para fins de comprovação das citadas despesas de juros.
Dessa forma, mantem-se a glosa no tocante ao valor de R$ 325.112,49.
Com referência aos juros em razão de financiamentos contraídos com diferentes
instituições financeiras, aos juros antecipados de cartões de crédito e aos juros decorrentes de
FINIMP, as glosas de tais despesas foram mantidas nos termos da decisão da DRJ.
O inconformismo da Interessada diz respeito à valoração das provas, enfatizando que
os documentos carreados são de idêntica forma e legitimidade aos que foram juntados pela
Fiscalização. Tal inconformismo não deve ser desafiado pelo manejo dos Embargos, de reduzida
abrangência.
A mesma coisa é de se dizer com relação ao seu inconformismo no que atina às
Comissões de Cartão de Crédito, vez que a decisão recorrida se reportou expressamente às razões
de decidir da DRJ, e a Embargante não faz alusão de que houve omissão. Sua irresignação centra-se
Fl. 7110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
15
no inconformismo com o que restou decidido, enfatizando que os documentos já apresentados são
suficientes para comprovar, por amostragem bastante abrangente (superior a 90%), a legitimidade
das despesas lançadas na Conta 320505. Tal irresignação não deve ser desafiada pelas vias
estreitas dos Embargos.
Por fim, com referência à glosa das despesas relativas a encargos com parcelamentos
espontâneos do ICMS, a embargante reclama que a decisão foi omissa por não ter se pronunciado
sobre os documentos juntados às fls. 5696-5853 e 6328. Esclarece que tais documentos são guias
que contêm o valor dos juros devidos por cada um dos parcelamentos, correspondentes aos valores
constantes da tabela de fls. 4959 e 4960 (Doc. 29 da Impugnação), ressalvadas diferenças imateriais
em razão de juros incorridos entre dezembro de 2009 a janeiro de 2010.
De acordo com a Embargante, os documentos carreados foram apresentados em
razão do critério adotado na decisão da DRJ, que entendeu que os documentos apresentados não
possuíam força probante. Assim se manifestou a referida decisão:
Na realidade em “Doc 28” (fls. 4955 e ss) não há nenhum documento que diga
respeito à ICMS. Já em “Doc 29” consta uma tabela relacionando no de processos
para cada estabelecimento, valor original, no de parcelas, juros e pagamentos. O
total dos juros realmente é R$ 466.602,86.
Mas o que prova este documento para refutar a diferença apurada pela
fiscalização? Faltou a contribuinte demonstrar que os valores contabilizados
corresponderam a encargos previstos nos contratos que indica na planilha.
Portanto, mantenho integralmente a glosa no valor de R$ 324.481,06.
No tópico, a Interessada assim se manifestou:
Conta 3205119 – Encargos com Parcelamentos Espontâneo de ICMS
6.8 No que se refere aos valores constantes da Conta 3205119, as autoridades
fiscais apontam que a CIA DE MARCAS não teria comprovado a totalidade das
despesas com encargos de parcelamento espontâneo do ICMS.
6.9 Os valores discriminados na tabela anexa à Impugnação (Doc. 29) e nos
documentos acostados aos autos totalizam os R$ 466.602,86 indicados na planilha
elaborada pelas autoridades fiscais como valor integral dos pagamentos
efetuados pela CIA DE MARCAS a título de juros com parcelamentos espontâneos
do ICMS. A despeito de ter reconhecido a coincidência entre os valores, a DRJ
entendeu que o documento não teve força probante, conforme trecho transcrito
a seguir:
“Mas o que prova este documento para refutar a diferença apurada pela
fiscalização? Faltou a contribuinte demonstrar que os valores contabilizados
correspondem a encargos previstos nos contratos que indica na planilha.”
6.10 Em conformidade com o critério adotado na DECISÃO, a RECORRENTE
apresenta as guias extraídas em janeiro de 2010 em relação aos processos de
parcelamento de ICMS referentes a essa conta (DOC. 04). As guias contêm o valor
dos juros devidos em cada um dos parcelamentos, correspondentes aos valores
Fl. 7111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
16
constantes da planilha de fls. 4959 e 4960, ressalvadas diferenças imateriais em
razão de juros incorridos entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010.
6.11 Demonstrada, portanto, a improcedência da glosa das despesas relativas a
encargos com parcelamentos espontâneos do ICMS.
Compulsando os documentos mencionados, verifico que são documentos emitidos
pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que trazem
informações atinentes aos parcelamentos de débitos fiscais de ICMS, noticiando os respectivos
números de parcelamento, valor original, valor corrigido, quantidade de parcelas, etc. Cotejando os
valores dos juros indicados na planilha e os constantes nos referidos documentos, verifica-se uma
pequena diferença (R$ 468.146,04 - 466.602,88 = R$ 1.543,16), irrelevante, que pode ser mesmo
fruto de equívoco, tal como informado pela Recorrente quando de sua manifestação sobre o teor da
diligência.

Fl. 7112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
17

Exemplificando o cotejo:

Portanto, voto por reverter a glosa no valor de R$ 324.481,06

Conclusão
Fl. 7113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.718 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722254/2013-09
18
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, com efeitos
infringentes, para sanar os vícios apontados, dando provimento parcial, nos seguintes termos:
i)
afastar da tributação, além dos valores já reconhecidos no Acórdão no 1301-
005.411, o somatório das obrigações discriminadas na planilha de fls.
1748/1767, cujos vencimentos ocorreram anteriormente à 2009 (com a
ressalva de valores já excluídos por decisão administrativa anterior), para
efeito de redução do montante tributado em 31/12/2009 como omissão de
receitas por presunção legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104156 –
Diversos;
ii)
reverter as glosas atinentes aos encargos com parcelamentos espontâneos do
ICMS no valor de R$ 324.481,06
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 7114
DF CARF MF
Original